Tribunal: TJMT
Processo: 0046577-34.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046577-34.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DAS DORES SANTANA - CPF: 014.770.981-43 (APELADO), LAURO DUTRA LUIS - CPF: 594.119.701-25 (APELADO), RANDER PAULO DA COSTA - CPF: 956.097.501-30 (APELADO), GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISRAEL RODRIGUES DELGADO - CPF: 055.439.891-56 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE LIMA ROCHA - CPF: 044.819.121-03 (VÍTIMA), IZAIAS CANTUARIO ROCHA - CPF: 545.270.581-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DE LIMA DELGADO (VÍTIMA), PABLO DA SILVA MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
S CONSUMADO E TENTADO –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
- FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Descabe falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados
amparam-se
na prova oral produzida para reconhecer
a autoria e participação delitiva.

“
A
premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1794034
/
GO
).

A “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ,
AgRg
no HC n. 688.979/SP).

A
s consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo material e afetivo de filhos menores (STJ, HC 290996/RS).

Ante a relevante
participação do acusado para a consecução do crime, a diminuição da pena deve operar-se em apenas um sexto.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
tirado em face de decisão que condenou

Israel Rodrigues Delgado

como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º,

incisos I e IV (vítima
Paulo Henrique de Lima Delgado
) e do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, (vítima

Izaías
Cantuário
da Rocha), c/c o artigo 29, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da

Lei n
.
8.072/90,

à pena
de
16 (dezesseis) anos, 11 (onze)

meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em
regime inicialmente fechad
o; bem como
Geovane
d
e Arruda Antenor

como
incurso nas sanções do artigo
121, § 2º,

incisos I e IV (vítima Paulo Henrique de Lima Delgado) e do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, (vítima

Izaías
Cantuário
da Rocha), c/c o artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei

n
.
8.072/90, à pena
de
18 (dezoito) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão,
em
regime inicialmente fechado
.

O inconformismo d
o acusado
Geovane
refere-se à dosimetria da pena
quanto ao crime de homicídio consumad
o
, razão pela qual
pugna
pel
o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal (ID 177512257).

A defesa do acusado
Israel

sustenta que a decisão dos jurados
mostra-se
manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando por sua submissão a novo julgamento.

De modo subsidiário,
pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal em relação a ambos os homicídios (tentado e consumado)
,
bem como
pel
a aplicação da fração máxima relativa à causa de diminuição da participação de menor importância
(ID
178298673
)
.

Manifestando-se em
contrarrazões
,
o Ministério Público
requer o desprovimento dos apelos defensivos (ID
177512268
e ID
186220661
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a ambos os recorrentes, quanto ao crime de homicídio
simples
tentado. No mérito
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório
.

À douta
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a ambos os recorrentes, quanto ao crime de homicídio
simples
tentado.

Logo, levando em consideração a superveniência do trânsito em julgado para a acusação

(ID
177512262
), passo a analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O juízo sentenciante fixou a pena
do acusado Israel Delgado em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão (ID 177512245, p. 20),
quantum
que corresponde ao prazo prescricional de
0
4 (quatro) anos (art. 109, V, CP).

Quanto ao acusado Geovane Antenor a pena foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (ID 177512245, p. 12),
quantum
que corresponde ao prazo prescricional de
0
8 (oito) anos (art. 109, IV, CP).

Todavia, considerando a menoridade relativa de ambos os acusados à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido
pela
metade
(art. 115, CP).

Logo, deverá ser considerado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos em relação ao acusado Geovane e 02 (dois) anos quanto ao acusado Israel
.

A denúncia foi recebida em
26
.0
4
.2018
(ID
38093605
).

A sentença de pronúncia
foi publicada em 04.05.2022 (ID
130188076
).

A sentença condenatória foi prolatada em
2
0
.06.2023
(ID
177512245
).

A sentença
condenatória
transitou em julgado para a acusação em
22.06.2023
(ID
177512262
).

Assim, verifico que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença de pronúncia
, operando-se, portanto, a prescrição retroativa
em relação ao crime de homicídio simples tentado para ambos os acusados.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
asseverado
,
a
defesa do acusado
Israel
sustenta que a decisão dos jurados
mostra-se
manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando por sua submissão a novo julgamento.

Todavia, sem razão.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(
STJ,
HC n. 538.702/SP
)
.

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois,

ao contrário do que alega a defesa,
mostra-se
amparada nos depoimentos col
hidos

ao longo da persecução penal.

Consta da denúncia que:

“
[...]
as vítimas Izaías
Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado, pai e filho, mantinham relação de amizade com Lauro Dutra
Luis
, proprietário de uma mercearia/distribuidora no bairro em que aconteceram os fatos. Ocorre que, em razão de ter presenciado o crime de
homicídio perpetrado pelos denunciados GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR e ISRAEL RODRIGUES DELGADO em face de Jackson Ribeiro Amaro (apuração nos autos de ação penal n. 8814- 33.2016.8.11.0042 – Código n. 432867 – 12ª Vara Criminal de Cuiabá), Lauro e sua família passaram a ser ameaçados pelos referidos denunciados. Nesse contexto, cerca de dois meses antes dos fatos, o denunciado Geovane de Arruda Antenor passou a ameaçar, por meio de interposta pessoa, as vítimas Izaías
Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado, deixando claro que quem fosse amigo de Lauro, seu desafeto, morreria. Os denunciados Geovane de Arruda Antenor, Israel Rodrigues Delgado e Pablo da Silva Monteiro se uniram para ceifar a vida das vítimas Izaías
Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado, dividindo as tarefas da empreitada criminosa. O denunciado Pablo da Silva Monteiro ficou incumbido de observar o momento em que as vítimas chegariam ao local dos fatos e relatar aos outros dois denunciados. Já o denunciado Israel Rodrigues Delgado ficou responsável pela condução da motocicleta que auxiliaria a fuga do denunciado Geovane de Arruda Antenor, encarregado de executar as vítimas
”
(ID
192481659
, p. 07)
.

Não há qualquer objeção quanto à comprovação da materialidade delitiva.

Conforme se demonstrará, a
participação delitiva do apelante Israel, conhecido como “Di Menor”, ressai dos
depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Izaías
Cantuário
da Rocha
, pai da vítima
Paulo Henrique de Lima Delgado
, declarou que:

“
[...]
Izaias
Cantuário
da Rocha:
Excelência, nessa data que o senhor acabou de citar, eu
tava
vindo com meu filho, com o Paulo Henrique, lá de Várzea Grande, onde eu tinha um pequeno comércio, a empresa que eu possuía na época chamava-se Geral
Tractor
, e quando a gente chegou na entrada do Bairro Novo Milênio, o rapaz com o apelido de
“
Dozão
”, ele
passô
pra
avisá
que a gente
tava
chegando no bairro. O Paulo Henrique, meu filho, ele tinha uma certa amizade com o Sr. Lauro, que tinha um comércio. Então houve um problema entre o Lauro e os meliantes. E aí eu não poderia ser amigo do Lauro e meu filho muito menos ainda. Decorrido esse período, ele
andô
prometendo na época que ia
matá
meu filho Paulo Henrique e ia me
matá
também.

[...]

Acusação:
ele quem?

Izaias
Cantuário
da Rocha:
o
Vaninho
. Entendeu? Com a ajuda do de menor, Israel, o que aconteceu, eles cumpriram o que prometeram.

[...]

Acusação: quem que atirou no seu filho?

Izaias
Cantuário
da Rocha:
o
Vaninho
. Geovane Arruda Antenor

Acusação:
como que o senhor sabe que foi o Geovane que atirou? O senhor viu?

Izaias
Cantuário
da Rocha:
eu
tava
de frente
pra
ele na hora do primeiro tiro que ele deu, Excelência. Eu vi. Ele
apontô
a arma
pra
mim e
disparô
e a arma
lencô
. Daí ele correu
pra
dentro do mato. Na hora que ele correu o “de menor”
chegô
com uma Bis preta lá e
levô
lá entendeu?

[...]”

(ID
192481659
, p. 8-10).

A testemunha Lauro Dutra Lins afirmou em juízo que:

“[...]
Acusação:
o senhor viu o Geovane atirando no Jackson?

Lauro Dutra
Luis
:
eu vi. Ele deu o primeiro tiro, a bala não saiu, ele
destravô
a arma, ele deu um tiro de dois metros,
pegô
nas costas, o Jackson caiu, ele foi lá e deu mais uns
treis
quatro tiros na cara do Jackson. Foi quando ele olhou
pra
mim e
falô
“se você
falá
que foi eu
eu
vou te
matá
também, você e sua família”. (...) Logo em seguida,
passô
um tempo ele
matô
o Paulo Henrique né...(...).

[...]

Acusação:
o senhor conhecia esse
Jackon
de onde?

Lauro Dutra
Luis
:
eu tinha um comércio, uma distribuidora na Milena, avenida principal, ele sempre jogava bola, ele saía do campo e ia lá
pra
frente da distribuidora. E nesse dia
eu
num
fui
jogá
bola, mas ele bola e chegando lá, não sei se foi no mesmo dia ou no dia anterior ele discutiu com o
Vaninho
lá e o
Vaninho

falô
que ia
matá
ele. Foi quando ele
sentô
em frente a distribuidora, o
Vaninho
foi lá, o “De Menor”
ficô
mais
pra
cima, ele
matô
o
Jakcson
e
falô

pra
mim “se eu contasse ele ia me
matá
também”. (...)

Acusação:
onde que o Paulo Henrique e o Sr. Izaías entram nessa história?

Lauro Dutra
Luis
:
eles entram porque eles frequentavam a distribuidora, e o filho dele era muito amigo meu. Eu acho que ele por ciúme, com alguma coisa que ele tinha contra o Paulo Henrique,
matô
o Paulo Henrique né, ele
matô
o Paulo Henrique [...]”
(ID 192481659, p. 11-12).

O policial civil
Rander
Paulo da Costa declarou que:

“[...]essa ocorrência aí foi acionada no início da tarde ali, e já no momento da ocorrência lá, no primeiro momento já surgiu tanto o nome do
Vaninho
quanto do “De menor”, porque o pai da vítima, o Sr. Izaías, ele teria presenciado o fato e ele é uma vítima também na forma tentada. Inclusive o
Vaninho
apontou a arma
pra
ele e efetuou vários disparos na direção dele. (...). Mas ele viu o Geovane disparando contra o filho dele, e viu também o “Di menor” que
tava
numa Bis, ele até informa o veículo, uma Bis preta né, e ele informa também no depoimento dele que ele conhecia o Di Menor que é o Israel, há muito tempo ali do bairro né. Então era algo que tinha
um certa vivência
com eles ali. (...) O Israel ficou de dar a fuga no local mais imediato, mais próximo (....). Também entramos em contato com o Sr. Lauro, que era morador ali do bairro. O Lauro tem ali a questão da motivação né, um tempo antes ele tinha presenciado um homicídio lá no bairro do conhecido como Jackson Topete, e o autor seria o
Vaninho
, o Geovane. E aí ele chegou a ser preso nesse tempo aí ele começou a ameaçar o Lauro, a Adriane que é esposa dele, começou a pedir dinheiro até no presídio, pedindo dinheiro, alimentação,
pra
que aquela pessoa não testemunhasse contra ele né...presenciado o fato. E aí aconteceu que o Lauro e a Adriana eram muito amigos tanto do Paulo Henrique, quanto do Izaías, que frequentava a distribuidora deles né, e o
Vaninho
falou
pra
ele, que se o
Lauro testemunhasse contra ele ou algum amigo do Lauro soubesse da situação e testemunhasse, ele ia tirar a vida, então acreditamos que essa seja a motivação do homicídio contra a vítima Paulo Henrique e da forma tentada contra o pai dele, Izaías
Cantuário
. [...]”
(ID
192481659
, p. 12-13)
.

Assim, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, haja vista que não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo

(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – [...] - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS INTERROGATÓRIOS POLICIAIS DO APELANTE E DE CORRÉU E PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS [...] “O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in
casu
, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente” (TJMT,
Ap
nº 57528/2018;
Ap
nº 46060/2017). “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Enunciado Criminal 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas -www.tjmt.jus.br) [...]”
(TJ-MT - APR: 00047254520088110042 MT, Relator:
MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2020)

De modo subsidiário, ambos os apelantes pugnam pela fixação da pena no patamar mínimo quanto ao crime de homicídio qualificado consumado. Todavia, sem razão haja vista que o recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria encontra-se robustamente fundamentado pelo juízo singular.

Em relação ao acusado
Geovane
, consta da r. sentença a valoração negativa da culpabilidade,
dos antecedentes e das consequências do crime. Veja-se:

“A
culpabilidade
do acusado é acentuada. [...] o crime foi praticado de forma premeditada, com excessivo número de disparos de arma de fogo, em concurso de agentes, de maneira fria e brutal, modus operandi que denota maior gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica. Em decorrência, deve ser mais severamente apenada. [...] O acusado registra
antecedente criminal
, pois foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, pelo crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, praticado anteriormente a este fato, mediante sentença condenatória transitada em julgado no dia 15/07/2019 (autos n. 0009871-86.2016.8.11.0042 e PEP n. 2000920- 64.2019.8.11.0042). [...] A
consequência do crime
foi a morte de uma pessoa bastante jovem (23 anos de idade) e pai de família, deixando uma criança órfã, privada do desenvolvimento saudável da personalidade e do afeto que somente um pai pode oferecer, o que extrapola a normalidade do tipo penal
e também
justifica a exasperação da pena-base [...]”
(ID
177512245
, p. 5-7, destaquei).

Em relação ao acusado Israel, foram negativadas igualmente a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime,
in
verbis
:

“
A
culpabilidade
do acusado é acentuada. [...] o crime foi praticado de forma premeditada, com excessivo número de
disparos de arma de fogo, em concurso de agentes, de maneira fria e brutal, modus operandi que denota maior gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica. Em decorrência, deve ser mais severamente apenada. [...] O acusado registra
antecedente criminal
, pois foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, praticado no dia 15/08/2014, mediante sentença condenatória transitada em julgado no dia 09/12/2020 (autos n. 0006687-25.2016.8.11.0042 e PEP n. 2000688-81.2021.8.11.0042). [...] A
consequência do crime
foi a morte de uma pessoa bastante jovem (23 anos de idade) e pai de família, deixando uma criança órfã, privada do desenvolvimento saudável da personalidade e do afeto que somente um pai pode oferecer, o que extrapola a normalidade do tipo penal
e também
justifica a exasperação da pena-base. [...]”
(ID 77512245, p. 12-15
, destaquei
).

Portanto, ao contrário do que alegam os apelantes, o desvalor conferido à culpabilidade encontra-se devidamente fundamentado, considerando o acentuado grau de frieza, bem como a premeditação, visto que conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1794034
/
GO
). Ainda nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO E FRIEZA [...] FUNDAMENTOS [...] A premeditação e a frieza são elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada”.

(TJ-MT - APL: 00100670820068110042537822018 MT, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2018)

Do mesmo modo, em relação ao desvalor conferido aos antecedentes dos acusados, a r. decisão não merece reparos. Isso porque a

condenação definitiva porfatoanteriorao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizarmaus antecedentese ensejar o acréscimo da pena-base
.

A valoração negativa das consequências do crime também

revela-se
pertinente e proporcional, haja
vista que
asconsequências do crimesão especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
desamparo material e afetivo de filhos menores
(STJ, HC 290996/RS).
Nesse sentido:

“HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [...] CONSEQUÊNCIAS – EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES – FUNDAMENTO IDÔNEO [...] “A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno” [...]”

(TJ-MT 00045519620108110064 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022)

Sem razão, o apelante
Israel
pugna ainda
pela aplicação da fração máxima
(2/3)
relativa à causa de diminuição da participação de menor importância

(
art.29,§ 1º,
CP).

Ao aplicar tal minorante no patamar mínimo, o juízo singular consignou que:

“
Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), trazendo-a para 15 (quinze) anos de reclusão. Justifico a redução mínima no fato do acusado Israel ter conduzido o executor até o local do crime, numa motocicleta, onde ficou na espreita e lhe deu
fuga depois de efetuados os disparos de arma de fogo, conduta que foi essencial para o êxito da empreitada delitiva, mormente para se esquivarem da prisão em flagrante
. [...]”
(ID
177512245
, p.
16
).

Assim, constatado que a participação do acusado foi relevante para a consecução do crime, a diminuição da pena deve operar-se em apenas um sexto.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[...]
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO - IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Para a escolha do quantum de redução da pena em razão da causa de diminuição da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, deve-se considerar a contribuição do acusado na prática do delito, e, sendo ela expressiva, não há falar em aplicação do patamar máximo, mas sim do patamar mínimo.
”

(TJ-MG - APR: 10470190024872001 Paracatu, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Por fim, o acusado Israel pugna pela reforma da dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio tentado. Todavia, tal pleito encontra-se prejudicado em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Com esses fundamentos, voto no sentido de

negar provimento
ao
s
recurso
s, bem como declarar,
de
ofício
,

extinta a punibilidade de
Israel Rodrigues Delgado

e
Geovane de Arruda Antenor
, quanto ao crime de homicídio simples tentado,

ante a superveniência
da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do
artigo
107, inciso IV, c/c artigo
109, inciso
s IV e
V, c/c artigo 110, § 1º,
c/c artigo 115,
todos do Código Penal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024